Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707912-64.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: AMELIA BERGONSI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão exarada no ID 69550243, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, objetivando sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau condenou o recorrente ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé (art. 81 do CPC) – revertido em favor da parte executada. No agravo interno interposto sob o ID 70494828, o agravante fundamenta que a concessão do efeito suspensivo é essencial, uma vez que a parte agravada poderá levantar os valores decorrentes da multa antes do julgamento tema em sede de segundo grau de jurisdição. Reitera quanto à ausência de evidências concretas de intenção deliberada para fraudar ou tumultuar a execução, de forma que sua postura não poderia ser automaticamente interpretada como ato doloso. Com esses argumentos, pleiteia a reconsideração da r. decisão recorrida ou a submissão do recurso ao Colegiado. É o relatório. Decido. Porque presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. De início, verifico que o agravante não trouxe nenhum argumento novo, capaz de infirmar os argumentos vertidos na decisão de ID 69550243, limitando-se a aduzir a existência de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação e a ausência de demonstração de dolo. Consoante fundamentação da mencionada decisão, esta Relatoria ponderou quanto à condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se restam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A litigância de má-fé consiste no exercício de forma abusiva de direitos processuais e se caracteriza quando uma das partes age de forma desleal, contrária às normas processuais, criando, intencionalmente, obstáculos ao deslinde escorreito e justo da ação, revelando verdadeira má-fé no dever de agir processual. O Código de Processo Civil disciplina a litigância de má-fé nos artigos 79, 80 e 81. O colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, conforme se afere do julgado a seguir transcrito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC/2015). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1733144/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte para a subsunção a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, consoante pode ser aferido dos seguintes julgados: Acórdão 1643528, 07252193620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1635899, 07150274420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nos autos de origem, consoante expresso na decisão agravada, observa-se que a conduta que resultou na condenação da parte ao pagamento de multa por litigância por má-fé foi a reiteração de juntada aos autos de planilha atualizada de débito com valor a maior do devido pela devedora. Na última ação, consoante ressaltado na decisão de ID 223490818 dos autos originários, provocou potencial prejuízo à executada, pois implicou a adoção de atos processuais direcionados a outro Juízo para penhorar o patrimônio da devedora. Na ocasião, o juízo de primeiro grau teve que determinar que fosse expedido ofício ao d. magistrado da 1a Vara Cível da Comarca de Joaçaba para que se promova o cancelamento e baixa da penhora efetivada no rosto dos autos n.o 5002309-12.2024.8.24.0037/SC, no valor de R$ 155.927,59 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos). Observa-se, por conseguinte, o evidente descompasso entre o valor devido, correspondente a R$ 11.665,30 (onze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), e o montante indicado na planilha colacionada pelo recorrente aos autos de referência. Destaque-se que, em outra oportunidade, o juízo de primeiro grau teve que proceder à desconstituição de bloqueio de numerário da devedora pela mesma razão, conforme se extrai da decisão de ID 194268408 dos autos de origem. Assim, não se trata apenas de mero equívoco, mas uma reiteração de condutas que potencialmente são causadoras de danos à executada, visto que os valores indicados incorretamente pelo exequente são mais de 10 (dez) vezes ao realmente devido. Por essa razão, ao menos em juízo preambular, não se mostra evidenciada a boa-fé processual na conduta da parte recorrente. Ao revés, tem-se caracterizadas as hipóteses descritas nos incisos I e II do artigo 80 do Código de Processo Civil. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Pelas questões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 13:05:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora